Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725916-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS APELADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA, CELSO RICARDO STECCANELLA, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, NETELLER INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, CLEITON DA SILVA GOMES D E S P A C H O Em respeito ao contraditório e a ampla defesa, manifeste-se a parte apelante acerca da impugnação à gratuidade da justiça constante das contrarrazões, bem como os documentos acostados, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator